Tribunal: STJ
Processo: 2328754-05.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220302 - SP(2025/0227015-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM
BOTÂNICO DE SOUSAS JB JARDIM BOTÂNICO
ADVOGADOS
: ELEONORA DE PAOLA FERIANI - SP152778
ELENILDA MARIA MARTINS - SP086227
CELSO FERRAREZE FEITOSA - SP317496
AGRAVADO
: ANGELA SILVEIRA MORISCO
ADVOGADOS
: ERIC KELLER TAVARES DE CAMARGO - SP255124
WILK FERREIRA MAGALHÃES - SP481079
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA
ANTERIORMENTE, A EVIDENCIAR A PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
2. Opera-se a preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do
bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo
tratando-se de matéria de ordem pública.
3. Agravo interno provido, recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 53161547-8a19-46fd-ac0a-ba7bfdfd3e54

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220302 - SP(2025/0227015-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM
BOTÂNICO DE SOUSAS JB JARDIM BOTÂNICO
ADVOGADOS
: ELEONORA DE PAOLA FERIANI - SP152778
ELENILDA MARIA MARTINS - SP086227
CELSO FERRAREZE FEITOSA - SP317496
AGRAVADO
: ANGELA SILVEIRA MORISCO
ADVOGADOS
: ERIC KELLER TAVARES DE CAMARGO - SP255124
WILK FERREIRA MAGALHÃES - SP481079
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA
ANTERIORMENTE, A EVIDENCIAR A PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.
2. Opera-se a preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do
bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo
tratando-se de matéria de ordem pública.
3. Agravo interno provido, recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM BOTÂNICO DE SOUSAS - JB JARDIM
BOTÂNICO, contra decisão que conheceu e deu provimento ao recurso especial
interposto por ANGELA SILVEIRA MARISCO.
: de cobrança em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Ação
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM BOTÂNICO EM
SOUSAS em face de ANGELA SILVEIRA MARISCO, por meio da qual se busca a
satisfação das despesas relativas a encargos condominiais.
Documento eletrônico VDA55394711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:21
Código de Controle do Documento: f508bb8b-db6e-4439-82c2-41eef3b7a8ed

: afastou a tese de impenhorabilidade do bem de
Decisão interlocutória
família arguida por ANGELA SILVEIRA MARISCO e, consequentemente, rejeitou a
exceção de pré-executividade apresentada, homologando o laudo para arbitrar o
valor do imóvel. (e-STJ fls. 20)
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por constatar que a
executada tenta rediscutir matérias já apreciadas pelo Juízo, como a questão do
vínculo associativo e do bem de família Irresignação da executada Não acolhimento
Aplicação do entendimento sedimentado pelo C. STF sob o Tema 492 que não se
justifica, já que é muito posterior ao trânsito em julgado da sentença - Inteligência
do
par. 14, do CPC Matéria acerca da apontada impenhorabilidade do bem
art. 525,
que já foi apreciada e rejeitada por decisão anterior Impossibilidade de rediscussão,
nos termos dos artigos 502 e 508, ambos do CPC Decisão mantida Recurso
desprovido. (e-STJ fls. 148-153)

: alega violação ao
o, IV, da
por
Recurso Especial
art. 3
Lei 8.009/90,
equiparar taxas associativas a despesas condominiais e admitir a penhora do único
imóvel, em afronta aos arts. 3o e 37 do Estatuto do Idoso (
.
Lei no 10.741/03)
Sustenta ofensa ao
§1o. III, e §12 do CPC, diante da inexigibilidade do
art. 525,
título conforme Tema 492 do STF. Aponta dissídio jurisprudencial com julgados do
TJMG e TJRJ que, em casos análogos, reconheceram a impenhorabilidade do bem
de família de idoso e a impossibilidade de cobrança de taxas sem vínculo
associativo. (e-STJ fls. 156-175)
: conheceu e deu provimento ao recurso especial
Decisão unipessoal
interposto por ANGELA SILVEIRA MARISCO. (e-STJ fls. 249 -252)
: sustenta que o Recurso Especial não poderia ter sido
Agravo interno
conhecido porque todas as teses da agravada, especialmente a alegação de bem
de família e a inexigibilidade da dívida, já haviam sido analisadas e rejeitadas em
decisões anteriores com trânsito em julgado, o que atrai a coisa julgada e a
preclusão consumativa. Defende, por esses fundamentos, a inadmissibilidade do
Recurso Especial e a necessidade de seu desprovimento. (e-STJ fls. 256-263)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da impossibilidade de rediscussão da questão atinente à configuração
de bem de família
Documento eletrônico VDA55394711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:21
Código de Controle do Documento: f508bb8b-db6e-4439-82c2-41eef3b7a8ed

1. Assiste razão o agravante. O
reconheceu, de modo
TJ/SP
expresso, que a questão relativa à impenhorabilidade do bem de família já foi
aventada anteriormente, tendo sido devidamente sopesada e afastada, por
decisão transitada em julgado, reputando-a, por isso, preclusa.
2. Pela relevância, transcreve-se os fundamentos do acórdão recorrido:
"[...]
A matéria relativa à inexigibilidade do título já foi decidida pela r.
decisão em fl. 289 na origem, que salientou que a rediscussão da matéria objeto
de sentença já transitada em julgado deve ser objeto de ação própria.
A executada invoca a decisão C. STF sob o Tema 492, mas a fixação
do tema é recente, e a sentença é de 2006, conforme fls. 34/35.
E, nos termos do
par. 14 do CPC, a decisão do STF nos
art. 525,
termos do par. 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
Ademais, conforme bem salientado pela r. decisão agravada, na
r. decisão em fl. 390 na origem, foi regularmente apreciada e rejeitada a alegação
de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, ante a aplicação da
exceção prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90.
Dessa forma, é evidente que o tema não comporta
maiores considerações, nos termos dos artigos 502 e 508, ambos do CPC.
[...]" (e-STJ fls. 148-153)

3. O
ao reconhecer a preclusão consumativa da alegação
TJ/SP
de impenhorabilidade do bem de família, seguiu o entendimento consolidado do
STJ de que, ainda que se trata de matéria de ordem pública, a preclusão
consumativa se opera quando houver decisão judicial anterior sobre a questão.
4. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Trata-se de discussão acerca da ocorrência de preclusão consumativa a respeito
da impenhorabilidade do bem de família e da concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita.
2. Não viola o
do CPC nem importa em negativa de prestação jurisdicional
art. 1.022
o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.
3. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem
sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55394711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:21
Código de Controle do Documento: f508bb8b-db6e-4439-82c2-41eef3b7a8ed

4. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da ocorrência de
preclusão consumativa a respeito da impenhorabilidade do bem de família
demandaria o reexame fático-probatório dos autos, encontrando óbice na
Súmula no 7/STJ.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do tribunal de
origem no tocante à ausência de comprovação de hipossuficiência e consequente
indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de usurpar a competência
das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da lide.
Súmula no 7/STJ.
6. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer
tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com
as despesas processuais. Tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo a
parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou
o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a
condição financeira do peticionário. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Terceira Turma, DJe de
grifo nosso.)
AREsp n. 2.425.003/SP,
26/6/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família
quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de
ordem pública. Precedentes.
2. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento do insurgente,
reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade
fundada na arguição de bem de família, porquanto já afastada por decisão anterior.
Aresto recorrido em consonância com a orientação do desta Corte Superior.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Quarta Turma, DJe de
)
AREsp n. 1.357.734/SP,
3/6/2019.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSENTE.
FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS.
AUSENTE.
VÍCIOS NA ARREMATAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO
SÚMULA 356/STF.
BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. ORDEM PÚBLICA.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
1. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido,
ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao
julgamento da lide.
2. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa
quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão
anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.
Precedentes.
3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da existência
de preclusão, por ter tal matéria sido tratada em recurso anteriormente interposto,
seria necessário reexame dos elementos fático-probatórios dos autos,
soberanamente delineados pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase
recursal a teor da Súmula 7 do STJ.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55394711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:21
Código de Controle do Documento: f508bb8b-db6e-4439-82c2-41eef3b7a8ed

(AgInt no
Terceira Turma, DJe de
grifo nosso.)
AREsp n. 808.423/SP,
8/5/2017,

5. Ressai, evidenciado, assim, que, diante do reconhecimento da
preclusão, com fundamentação idônea a esse fim, tal entendimento mostra-se
suficiente, em si, para rechaçar os questionamentos remanescentes, voltados que
são ao reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.
6. Logo, a decisão recorrida merece reforma.

DISPOSITIVO

7. Forte nessas razões, dou PROVIMENTO ao agravo interno interposto
por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM BOTÂNICO DE
SOUSAS - JB JARDIM BOTÂNICO, para NÃO CONHECER do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55394711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:09:21
Código de Controle do Documento: f508bb8b-db6e-4439-82c2-41eef3b7a8ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.302 / SP
Número Registro: 2025/0227015-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00643931020058260114
114012005064393
2005002546
21675104320198260000
23287540520248260000
643931020058260114
643931020058260114114012005064393
6439310200582601141140120050643932005002546
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANGELA SILVEIRA MORISCO
ADVOGADOS
: ERIC KELLER TAVARES DE CAMARGO - SP255124
WILK FERREIRA MAGALHÃES - SP481079
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO
JARDIM BOTÂNICO DE SOUSAS JB JARDIM BOTÂNICO
ADVOGADOS
: ELEONORA DE PAOLA FERIANI - SP152778
ELENILDA MARIA MARTINS - SP086227
CELSO FERRAREZE FEITOSA - SP317496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO
Documento eletrônico VDA56424801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 6d99b1e3-7de0-4f8d-9128-5b8ff2e41306

JARDIM BOTÂNICO DE SOUSAS JB JARDIM BOTÂNICO
ADVOGADOS : ELEONORA DE PAOLA FERIANI - SP152778
ELENILDA MARIA MARTINS - SP086227
CELSO FERRAREZE FEITOSA - SP317496
AGRAVADO
: ANGELA SILVEIRA MORISCO
ADVOGADOS : ERIC KELLER TAVARES DE CAMARGO - SP255124
WILK FERREIRA MAGALHÃES - SP481079
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 6d99b1e3-7de0-4f8d-9128-5b8ff2e41306